Tribunal: TJSP
Processo: 1000751-66.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenizatória – Impossibilidade - Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência –

Ementa:
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Possibilidade – Autorização da Lei no 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenizatória – Impossibilidade - Ausência de ilegalidade – Inexistência de vício de consentimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373, II, do Código de Processo Civil – Regular contratação do cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratos em sua conta corrente e realização de descontos dentro dos limites legais e contratuais avençados – Venda casada inexistente – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Improcedência da ação – Sentença reformada – Sucumbência exclusiva da autora.
Recurso do réu provido, prejudicado o recurso da autora.